Tribunal: STF
Processo: HC 209168
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de K.P.F., apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 704126/SP.



    Conforme narra, o paciente está internado provisoriamente, ante a suposta prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Alega, em síntese, que está submetido a constrangimento ilegal decorrente da internação, determinada por meio de ato desprovido de fundamentação idônea.



    Destaca o seguinte:



    “O pedido de liberação provisória foi formulado, sob os seguintes argumentos: 1) que se trata de jovem primário; 2) que o representado confessou integralmente, demonstrando boa-fé e arrependimento; 3) que o jovem possui amparo familiar, considerando que familiar se fez presente; 4) que a internação, portanto, além de inadequada, era medida ilegal e violadora do princípio da homogeneidade, pois não poderia prevalecer nem mesmo após eventual comprovação de culpa do adolescente”.



    Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que fosse desinternado o paciente.



    Decido.



    Anoto, de início, não incidir no caso o óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, em verdade, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano o HC nº 704126/SP, tendo em vista que a questão suscitada na presente impetração (ilegalidade da internação provisória), não teria sido apreciada de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Juízo de primeira instância determinou a internação provisória, para assegurar a ordem pública, já que evidente o risco concreto de reiteração delitiva:



    “KAIO já recebeu remissão em janeiro de 2020, após ser acusado de entregar uma porção de cocaína para um estudante de sua escola, dentro do ônibus escolar, fato levado ao conhecimento da Polícia pela Direção da Escola (Autos no.1505278-14). 



    Ademais, a elevada quantia em dinheiro e a elevada quantidade e a variedade da droga indicam que seu envolvimento com o comércio de drogas não é isolado. 



    Assim, ele deixou claro que, em liberdade, continuará a colocar a ordem pública em risco” (doc. 4).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente